Tribunal: TJSP
Processo: 2153129-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE INCIDIR OS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC – CABIMENTO – PENHORA DE VALOR EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO AUTÔNOMO DE PEDREIRO – VERBA DE CARÁTER SALARIAL E, POR CONSEGUINTE, IMPENHORÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE INCIDIR OS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC – CABIMENTO – PENHORA DE VALOR EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO AUTÔNOMO DE PEDREIRO – VERBA DE CARÁTER SALARIAL E, POR CONSEGUINTE, IMPENHORÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO